Tribunal: STF
Processo: RE 1601041
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Doc. 61, fl.1):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. TERCEIRIZAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA 331, V, DO C. TST. ÓBICE DO ARTIGO 896, § 7º, DA CLT E DA SÚMULA 333, DO C. TST. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, II E 102, III, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 71, § 1º, DA LEI 8.666/93 E 28, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.868/99, NÃO CONFIGURADA. O C. Regional, mediante a análise do conjunto probatório produzido nos autos, firmou conclusão no sentido de que o ente público não fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços, como empregadora, tratando-se, nesse particular, de matéria de fatos e provas, insuscetível de reexame em sede de recurso de revista, na forma da Súmula 126, deste C. TST. Além disso, não foi questionada pelo v. aresto a constitucionalidade ou a vigência do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/93, limitando-se o Tribunal a quo a definir o exato alcance dessa disposição legal e interpretá-la de forma orgânica e sistemática, dentro do ordenamento jurídico em que se insere. O entendimento adotado pelo V. Acórdão Regional está respaldado na Súmula 331, V, do C. TST. Assim, estando a decisão recorrida em consonância com súmula desta C. Corte Superior, correto se mostra o r. despacho agravado, diante do óbice contido no artigo 896, § 7º, da CLT e na Súmula 333, do C. TST. Dessa forma, não cabe falar em afronta aos artigos 5º, II e 102, III, § 2º, da Constituição Federal, 71, § 1º, da Lei 8.666/93 e 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 63), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A aponta violação ao art. 97, da CF/1988, bem como à Súmula Vinculante nº 10/STF, na medida em que o acórdão recorrido teria afastado o artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/95, sem observar a cláusula de reserva de Plenário.
Sustenta que “a decisão recorrida, (...) busca mascarar o mero inadimplemento de obrigação contratual pela prestadora de serviços, tentando atribuir a tal fato uma suposta ilicitude na terceirização havida” (Doc. 63, fl. 8).
Alega que “não há responsabilidade da CEMIG no pagamento das verbas deferidas a Recorrida, eis que inexiste os requisitos ensejadores de tal responsabilidade, quais sejam, terceirização ilícita e culpas (Doc. 63, fl. 8).
Afirma que “o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada não atrai a responsabilidade da tomadora empresa pública, nem cria a presunção de omissão culposa. Além disso, alega a 3ª reclamada o cumprimento fiel de suas obrigações constantes na Lei 8.666/93” (Doc. 63, fl. 13).
Aduz que “caso haja entendimento de que a terceirização realizada é de atividade-fim, fato este que admitimos somente para argumentar e em respeito ao princípio da eventualidade, a Lei nº 8.987/95 autoriza a terceirização da atividade-fim das empresas do setor elétrico, sendo que o fato de terceirizar atividade fim não enseja automaticamente que a mesma seja considerada ilícita” (Doc. 63, fl. 13).
Requer, ao final, o provimento do presente recurso, “para que seja reconhecida a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, afastando, assim, a responsabilidade subsidiária da CEMIG quanto aos encargos trabalhistas provenientes da inadimplência da empresa prestadora de serviço” (Doc. 63, fl. 38).
Em seguida, a Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho determinou o sobrestamento dos autos até o julgamento do Tema 246 da repercussão geral (Doc. 72). Após o julgamento de mérito do Tema 246/STF, determinou-se, na origem, a remessa dos autos ao órgão julgador (Doc. 83), ocasião em que o acórdão recorrido foi mantido nos termos da seguinte ementa (Doc. 90, fl. 1):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 246 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDUTA CULPOSA COMPROVADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. Trata-se de remessa dos autos pela Vice-Presidência desta Corte para eventual juízo de retratação previsto no art. 1.030, inc. II, do CPC. Na hipótese, a Turma consignou que o TRT tinha registrado, de forma expressa, a culpa in vigilando da Administração Pública. Nesse contexto, a conclusão desta Turma não contraria o entendimento firmado pelo STF no RE 760.931 - leading case -, Tema 246 da tabela de repercussão geral, uma vez que a responsabilidade subsidiária imputada à Administração Pública não foi automática, mas decorrente da configuração da sua conduta culposa, consoante o quadro fático descrito pelo Tribunal Regional e insuscetível de reexame nessa esfera recursal, nos termos da Súmula 126 do TST. Dessa forma, não é o caso de exercer o juízo de retratação (art. 1.030, inc. II, do CPC), razão pela qual os autos devem ser devolvidos à Vice-Presidência do TST.”

Na sequência, determinou-se novo sobrestamento, agora pelo Tema 1.118/STF (Doc. 97). 
Após o trânsito em julgado do Tema 1.118 da Repercussão Geral, o juízo de origem refutou a incidência do referido precedente de repercussão geral ao fundamento de que “na decisão recorrida não há discussão sobre a regra de distribuição do ônus da prova relativa à efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviços” (Doc. 115, fl. 2). Em seguida, o RE foi admitido.
É o relatório. Decido.

Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise de mérito do apelo extraordinário.
A hipótese presente envolve a decisão proferida na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão que manteve a responsabilidade subsidiária atribuída à Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG (Doc. 61, fls. 9-11):

“De ser ressaltado, ainda, que o regime jurídico dos contratos administrativos instituído pela Lei 8.666/93 confere à Administração a prerrogativa de acompanhar e fiscalizar sua execução, inclusive mediante a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la por meio de informações pertinentes a essa atribuição (artigos 58, inciso III e 67, caput, e § 1º).
Nessa seara, não restam dúvidas de que a própria Lei 8.666/93 impõe à entidade pública o encargo de fiscalizar o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela empresa que se consagrou vencedora do certame licitatório, as quais, à toda evidência, abarcam as parcelas alusivas à legislação laboral.
Por consequência, faz-se possível responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública Indireta, não em razão do mero inadimplemento da prestadora de serviços, mas sim em virtude da conduta omissiva adotada, o que não pode ser relegado à preterição por esta Justiça Especializada, sob pena de violação ao contido nos artigos 1º, inciso III e 6º da Carta Magna, sem perder de vista que o trabalho foi alçado à condição de direito social indisponível.
(...)
Vale dizer que, conforme assentado na Instância Ordinária, a reclamada CEMIG não se desincumbiu do dever de fiscalização do cumprimento das obrigações legais e contratuais da prestadora de serviços, como empregadora. Trata-se, nesse particular, de matéria de fatos e provas, insuscetível de reexame em sede de recurso de revista, na forma da Súmula 126, deste C. TST.”

Não houve, portanto, a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da recorrente, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.
2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AGR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe  7/2/2020)

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para afastar a responsabilidade subsidiária da CEMIG quanto ao adimplemento das verbas trabalhistas.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente